Tribunal: TJDFT
Processo: 0742981-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO NÃO SOLENE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FINANCIAMENTO. POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS EM RECONVENÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido principal para condenar o réu a entregar veículo à parte autora, ressarcir a desvalorização e demais ônus, reconhecendo, em favor do réu, o direito de ressarcimento do valor pago para quitação de financiamento.
2. Sentença que também julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (II) estabelecer a existência de relação jurídica de compra e venda do veículo e a legitimidade das consequências jurídicas impostas; e (III) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais na reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, fundamenta a suficiência do acervo documental para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
5. A prova documental constante dos autos, composta por comprovantes de transferências bancárias, contrato de financiamento, comunicações eletrônicas e documentos relativos à quitação do financiamento, revela-se apta a esclarecer a controvérsia, inexistindo demonstração concreta de prejuízo decorrente do indeferimento de prova oral.
6. A compra e venda é contrato não solene, sendo válida independentemente de forma escrita, admitindo prova por outros meios idôneos, especialmente quando demonstrada a transferência de valores compatíveis com o preço do bem e a vinculação do financiamento à aquisição do veículo.
7. O recebimento de vultosa quantia pelo réu, aliado às comunicações nas quais se apresenta como proprietário do veículo e à posterior quitação do financiamento contratado pela parte autora, evidencia sua participação direta no negócio jurídico e afasta a alegação de inexistência de vínculo contratual.
8. A utilização da conta bancária do apelante como suposta intermediária não afasta sua responsabilidade pelos efeitos jurídicos do negócio, sendo inaplicável a transferência dos riscos à autora apelada, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. As consequências jurídicas impostas na sentença observam o equilíbrio contratual, ao determinar a entrega do veículo, a apuração da desvalorização do bem e a compensação do valor relativo à quitação do financiamento, nos termos do art. 304 do Código Civil.
10. A indenização por danos morais fixada na reconvenção atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se tratar de abuso no exercício do direito de cobrança, sem especial gravidade, sendo o valor arbitrado adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Teses de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente e inexiste demonstração de prejuízo concreto. 2. A compra e venda de veículo independe de contrato escrito e pode ser comprovada por transferências bancárias, financiamento e conduta das partes. 3. O recebimento de valores e a quitação posterior de financiamento evidenciam a vinculação do agente ao negócio jurídico questionado. 4. A indenização por danos morais decorrente de abuso no direito de cobrança deve observar os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 85, § 11, e 1.026, § 2o; CC, art. 304.